Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido administrativo de licença maternidade formulado pela impetrante LUCENIR DE JESUS LIMA. A impetrante, servidora pública da Secretaria de Saúde do DF, alegou estar em processo de adoção, juntamente com seu cônjuge, da criança M.Y.N.S., de quem é tia avó. A guarda provisória foi concedida nos autos de petição cível que tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Posteriormente, ajuizou ação de adoção, encaminhada à Vara da Infância e Juventude. Ingressou com pedido administrativo para obter licença maternidade de cento e oitenta dias, conforme a Lei Complementar 769/2008. O pleito foi indeferido com o argumento de que a servidora apresentou apenas os documentos da petição cível e o termo de guarda provisória, o que não atenderia aos requisitos do art. 26, da LC 169/2008, que exigiria “guarda judicial para fins de adoção”. Narrou que o termo de guarda juntado satisfaria as exigências legais. A medida liminar foi requerida para que a autoridade coatora “se abstenha de determinar o retorno da impetrante antes do prazo de 180 dias; a qual se encontra com a Guarda da Menor, conforme anexo, mantendo todos os seus direitos legais”. Ao fim, a confirmação da liminar e a procedência do pedido “para garantir o direito a licença maternidade de 180 dias”. Preparo regular sob ID. 36625484. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança em face ao ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido administrativo de licença maternidade formulado pela impetrante LUCENIR DE JESUS LIMA. A concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2009, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 7o, inciso III). O mandado de segurança é ação constitucional prevista para assegurar direito líquido e certo do impetrante. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. No caso em análise, a discussão diz respeito a suposto direito líquido e certo da impetrante em obter licença maternidade em razão da guarda de criança. A título informativo, JUCENIR alegou ser tia avó da menor, que perdeu a mãe um dia após o seu nascimento, em 11/12/2021 (ID. 36624708 e ID. 36625742 - Pág. 2). Com efeito, a Lei Complementar 769/2008, dispõe que: Art. 26. A segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção fará jus à licença-maternidade pelos seguintes períodos: I – 180 (cento e oitenta) dias, se a criança tiver menos de 1 (um) ano de idade; II – 90 (noventa) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade; III – 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade. Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo será deferido somente mediante apresentação de termo judicial de guarda à adotante ou guardiã. Assim, no que toca ao caso dos autos, a servidora deveria apresentar termo de guarda judicial para fins de adoção. Dos documentos, esse requisito ainda não se faz presente, uma vez que o termo juntado é o de guarda provisória perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (ID. 36625459 - Págs. 1/2). No termo de compromisso não consta qualquer menção à adoção da criança que, apesar do falecimento da mãe, tem pai registrado. A autora também juntou decisão interlocutória da 1a Vara de Família e Órfãos e Sucessões do Gama que redistribuiu o processo referente à ação de adoção nos seguintes termos: “A competência para processar e julgar pedido de adoção de menor é do juízo da vara de infância e juventude, nos termos do art. 30 da Lei 11.697/2008, razão pela qual determino a imediata redistribuição dos autos àquele juízo” (ID. 36625470 - Pág. 2). Não há nos autos atualização quanto ao trâmite dessa ação, nem eventual deferimento de guarda judicial para fins de adoção, como exigido pelo art. 26, da LC 769/2008. Deste modo, pela ausência dos requisitos do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016, é inviável o deferimento, nesse juízo perfunctório, da liminar no mandamus. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se a autoridade coatora para que preste informações e notifique-se o representante legal do Distrito Federal, consoante art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Por fim, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Concluídas todas as diligências e esgotados os prazos para as manifestações, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15